Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713916-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA CABRERA MACHADO AGRAVADO: RUTH RIAN ALVES BATISTA, MARILANE SILVA CABRERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA CABRERA MACHADO contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0705037-31.2019.8.07.0001, proferida nos seguintes termos (ID 89237317, autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença em que o executado João Batista Cabrera Machado apresenta impugnação. Em suma, alega: a) nulidade da citação na fase de cumprimento de sentença; b) ilegitimidade da parte; c) inexigibilidade da obrigação. Resposta à impugnação apresentada no ID 85247722. Designada audiência de conciliação, essa não se concretizou. É o relatório, decido. Da nulidade da citação Alega a parte impugnante que a citação por edital é nula, haja vista que seu endereço foi corretamente informado pela 11a Região Militar do Exército (Seção de Inativos e Pensionistas), sendo erroneamente certificado pelo Oficial de Justiça que estaria incompleto, resultando na citação por edital, após tentativas infrutíferas de citação. Compulsando os autos, verifico que este juízo procedeu à pesquisa de endereços da parte impugnante, verifico, outrossim, que foram expedidos ofícios às concessionárias de serviço público, sendo encaminhado mandado de citação para todos os endereços fornecidos. Entre eles o endereço indicado pelo impugnante, retornando como incompleto, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 39581145. Portanto, em que pese as alegações do executado, a certidão do Oficial de Justiça detém presunção de veracidade, ademais, a parte exequente diligenciou por todos os meios para proceder à citação pessoal do executado, afastando a alegação de nulidade da citação, nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DILIGÊNCIAS. I - Consoante dispõe o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. II - Do exame dos autos, constata-se de modo inequívoco que foram exauridos os meios para localização do executado, diante das numerosas diligências infrutíferas realizadas, inclusive nos endereços obtidos nas pesquisas determinadas pelo i. Juízo a quo, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade da citação editalícia. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1317742, 07421456320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demostrada a desídia na tentativa de citação pessoal do executado, ao contrário, sendo esgotados os meios disponíveis para sua citação, rejeito a alegação de nulidade. Da ilegitimidade passiva A legitimidade de partes constitui uma das condições da ação, sem a qual o direito de ação não pode ser exercido, uma vez que fica obstado o acesso à prestação jurisdicional completa. Possuem legitimidade para figurar em uma lide aquele a quem um direito lhe pertence (ativa) e aquele contra quem o direito deve ser exercido (passiva), ou seja, aquele a quem caiba o cumprimento de obrigação decorrente dessa pretensão. Para ser parte legítima na relação jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta, conforme a teoria da asserção, que a pessoa receba imputação formal, na petição inicial, de envolvimento no conflito de interesses e possa suportar, em tese, os efeitos da sentença. No presente feito, a parte autora manejou ação contra os cônjuges ocupantes do imóvel locado, presumindo-se a solidariedade entre eles quanto ao pagamento dos aluguéis e demais encargos, o que foi confirmado pela sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos. Noutro giro, a sentença proferida no Juízo do divórcio vincula obrigação apenas entre as partes daquele processo, não afetando terceiros que não compunham a lide. Desta feita, a decisão judicial que obriga apenas a executada Marilane, não vincula o credor do presente feito, nem limita a possibilidade de exigir o crédito contra ambos. Eventualmente, se o executado João vier a adimplir com a obrigação por força da solidariedade imposta nestes autos, poderá se valer da sentença proferida no Juízo da 6a Vara de Família de Brasília para, em ação de regresso, reaver o que despendeu, sem a prerrogativa de se valer dela para afastar sua responsabilidade pelo adimplemento da obrigação ora executada. Da inexigibilidade do crédito Pela rejeição das alegações de nulidade da citação e da ilegitimidade passiva, os argumentos expostos pelo réu para fundamentar o pedido de inexigibilidade do crédito restaram superados. Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada. Transcorrido o prazo para impugnação, intime-se a parte exequente para juntar planilha de débito atualizada com a inclusão de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante reitera os argumentos expendidos na impugnação ao cumprimento de sentença. Assenta, em síntese, que sua citação por edital deve ser considerada nula, assim como é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, porquanto já havia se divorciado da devedora principal do contrato de locação verbal, objeto de cobrança no cumprimento de sentença em tela. Afirma ser indevida a solidariedade imposta no decreto sentencial exequendo. Assevera inclusive que na ação divórcio em que envolveu os dois supostos devedores foi constatada que a dívida desse contrato de locação serial única e exclusiva da Sra. Marilane Silva Cabrera. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, requer a reforma, nos termos acima delineados. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, desde que observada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, importante conferir efeito suspensivo à decisão agravada, em virtude da suposta ilegitimidade da parte agravante e possibilitar por consequência o devido contraditório recursal. A propósito, a norma do art. 525, §1o, incisos I e II, do CPC[1]autoriza o processamento de impugnação ao cumprimento de sentença quando versar sobre nulidade da citação ou ilegitimidade da parte. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência e suspendo os efeitos da decisão agravada no tocante a eventuais constrições do patrimônio do agravante. Nada obsta, por outro lado, o prosseguimento do cumprimento de sentença contra a outra devedora. Intimem-se os agravado para querendo apresentarem contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte;